Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017150-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Impetrante: Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Orlando Martins Faria
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Orlando Martins Faria, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e artigo 180, caput, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante aduz que o beneficiário faz jus a revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de origem.
Assevera que a decisão censurada está baseada, tão somente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente cometidos, acrescendo, no ponto, que “ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional” (id. 54333960).
Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário e possuidor residência fixa –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo (artigo 312 do Código de Processo Penal), sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
De outro turno, assere que há evidente excesso de prazo no andamento da instrução criminal, na medida em que “o paciente completa 180 dias preso preventivamente, sem formação da sua culpa, e, passados mais de 90 dias da apresentação da Resposta à Acusação, não houve sequer designação de audiência de instrução e julgamento” (id. 54333960).
Explana, ainda, a ausência de reavaliação do título constritivo, como preceituado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que enseja evidente constrangimento ilegal.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Como narrado na exordial acusatória, Orlando Martins Faria é acusado da prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em tese, no dia 17 de janeiro de 2020, adquiriu, em proveito próprio, “coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular de marca ‘Motorola’, pertencente à vítima Deusita Lima Barbosa Pais” (id. 30947209), tendo ainda, em 27 de fevereiro de 2020, supostamente mantido em depósito 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.
Em 27.02.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e, no decisum, o magistrado de origem consignou a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, consubstanciados nos “depoimentos colhidos, no Boletim de Ocorrência, no Auto de Exibição e Apreensão, e no Exame Preliminar de Constatação de Substâncias Entorpecentes” (id. 32968873).
Em relação à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, salutar a análise de trecho da decisão combatida:
“A prisão preventiva se mostra plausível para a garantia da ordem pública. (...)
O indiciado atingiu a maioridade há 04 (quatro) meses, já estando, em tese, envolvido em outros crimes cometidos nesta região (jurisdição do Juízo de Porto Alegre do Norte/MT), e ainda quando menor de idade, há registro de ato infracional análogo ao cometidos nestes APFD (código n. 118562), o que demonstra sua inclinação a prática delituosa” (id. 54333962).
Verifica-se, ao menos nesse juízo perfunctório, que a decisão censurada se encontra devidamente fundamentada no necessário resguardo à ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração delitiva.
No ponto, consigne-se que esse fundamento, além de encontrar amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).
A título de corroboração, rememora-se que “nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais” (STJ. HC n. 516451/AL. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 17.09.2019).
Com efeito, a decisão não se mostrou genérica, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, porque estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
E, ainda que o paciente ostente predicados abonadores, frisa-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Em relação ao elastério do prazo para o encerramento da instrução criminal, não se vislumbra, em cognição perfunctória, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Quanto ao tema, é cediço que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal prescreve que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Contudo, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, “essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo” (STJ. HC n. 557146/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Dje 23.03.2020).
A constatação de flagrante ilegalidade no andamento do feito não deve ser deduzida pela soma aritmética dos prazos, vez que estes servem como parâmetro geral e, em homenagem ao princípio da razoabilidade, mostra-se admissível sua variação conforme as peculiaridades de cada caso, desde que, a toda evidência, não se vislumbre morosidade injustificada.
Na espécie, em consulta ao Sistema Primus, observa-se que, quando do oferecimento da denúncia, em 02.04.2020, diversas diligências, necessárias ao desdobramento das investigações, foram requeridas, tais como: juntada da avaliação indireta do aparelho celular da vítima, do reconhecimento fotográfico, além da “solicitação de informações sobre os antecedentes do denunciado ao Juízo do lugar de sua residência, caso não seja nesta Comarca, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e a consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC)” (id. 30947209)
Verifica-se que no dia 07.04.2020 o paciente foi devidamente citado para apresentar resposta à acusação, e, conforme a certidão exarada pelo Oficial de Justiça, “a parte (...) informou que já possui advogado constituído na pessoa do Dr. João Moraes, com escritório na Cidade de Confresa/MT” (id. 31349707).
Ocorre que, diante da inércia na defesa, o magistrado de origem, em decisão proferida em 15.05.2020, consignou:
“Haja vista que o Acusado, devidamente citado (ID 31400709), apesar de ter informado que constituiu advogado para patrocinar sua defesa, não apresentou resposta à acusação dentro do prazo legal (conforme certidão retro), bem como a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca, portanto, para patrocinar a defesa do mesmo, nomeio o D. Advogado Carlos Roberto Ribeiro Filho OAB/MT 22260/B” (sic, id. 32208311).
Feita a apresentação da resposta à acusação tão somente em 21.05.2020, nota-se que em 09.07.2020 o beneficiário passou a ser patrocinado por causídico distinto, que, em sua petição, requereu a “devolução de eventual prazo aberto para a defesa” (id. 34811815).
Dessa forma, o juízo de origem deferiu o pleito da defesa técnica, sendo-lhe oportunizada a apresentação da peça supracitada, asseverando, ainda, que “após o decurso do prazo, sem a manifestação da Defesa constituída, façam os autos conclusos para fins de designação da audiência de instrução e julgamento” (id. 35357113).
Tão só em 28.07.2020 a defesa manifestou-se, a fim de “ratificar a resposta à acusação apresentada pelo d. advogado dativo no dia 23/05/2020” e requerer a designação da audiência de instrução e julgamento (id. 35564930).
Diante da análise esboçada, não se constata, em juízo de cognição sumária, qualquer desídia na prestação jurisdicional, mormente ao se ter em vista às peculiaridades do caso em tela e a própria atuação da Defesa, a atrair, em princípio, o comando estabelecido no verbete sumular n. 64 do STJ. Ademais, infere-se que o magistrado de primeiro grau prezou pelo andamento célere da marcha processual, inviabilizando, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
Por fim, no que tange a reavaliação periódica dos motivos ensejadores do título preventivo, constata-se que o juízo a quo efetuou a devida reanálise em 27.05.2020, fundamentando que “a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e na eventual aplicação da lei penal, não tendo nenhum fato novo na petição que possa mudar a atual situação do processo” (id. 32732126).
Por conseguinte, inexiste, à primeira vista, afronta à inovação legislativa inserta no artigo 316, parágrafo único, do CPP, figurando-se, ao menos por ora, inviável a revogação do título preventivo imposto a Orlando Martins Faria.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada